Tribunal: TJPA
Processo: 0801431-17.2022.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801431-17.2022.8.14.0061

APELANTE: MARIA DE JESUS DA SILVA MACHADO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº
0801431-17.2022.8.14.0061

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: TUCURUÍ/PA (1ª VARA CÍVEL)

APELANTE: MARIA DE JESUS DA SILVA MACHADO

ADVOGADO: SANDRO ACÁSSIO CORREIA OAB/PA N° 30727a

APELADO: BANCO BMG S/A.

ADVOGADO: FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito processual civil. Apelação cível. Ação de indenização por danos materiais e morais. Empréstimo consignado. Cartão de crédito consignado (rmc). Indeferimento da petição inicial. Extinção sem resolução do mérito. Irregularidade de representação processual. Exigência de procuração atualizada. Poder geral de cautela. Indícios de advocacia predatória. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, em ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em razão de suposta contratação não reconhecida de cartão de crédito consignado (RMC) vinculado a benefício previdenciário. A autora sustenta a desnecessidade de apresentação de procuração atualizada, ao argumento de inexistir prazo de validade do mandato judicial, requerendo a cassação da sentença para prosseguimento do feito.

II.
Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a exigência judicial de apresentação de procuração atualizada e específica, como medida de regularização da representação processual, diante de indícios concretos de advocacia predatória e da ausência de cumprimento da determinação de emenda da inicial.

III.
Razões de decidir

3.

A capacidade postulatória constitui pressuposto processual subjetivo de validade, cujo vício pode ser sanado nos termos do art. 76 do CPC, em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito.

4.

O juízo de origem observou o procedimento legal ao oportunizar prazo para regularização da representação processual, tendo a autora permanecido inerte após requerer dilação de prazo.

5.

Embora a legislação processual não exija, em regra, procuração atualizada, o magistrado pode determinar sua apresentação com fundamento no poder geral de cautela e no poder de direção do processo.

6.

As peculiaridades do caso concreto justificam a exigência de nova procuração, especialmente em razão da idade avançada da outorgante, da defasagem temporal entre a data da procuração e o ajuizamento da ação, bem como da existência de múltiplas demandas semelhantes ajuizadas pelo mesmo patrono.

7.

A exigência de instrumento de mandato atualizado visa assegurar a efetiva ciência e concordância da parte autora quanto ao ajuizamento da demanda, diante de indícios de advocacia predatória.

8.

O descumprimento da determinação judicial de regularização da representação processual autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito.

IV.
Dispositivo e tese

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O magistrado pode exigir a apresentação de procuração atualizada e específica quando houver elementos concretos que indiquem possível irregularidade de representação processual ou advocacia predatória.

2. A inércia da parte autora em cumprir determinação judicial de regularização da representação processual autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito. 3. O poder geral de cautela e o poder de direção do processo legitimam a adoção de medidas destinadas a assegurar a regularidade da representação processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 76, §1º, I, 80, 105, 139, 321, parágrafo único, 485, I, IV e X. CC, art. 682.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, Apelação nº 0710790-34.2022.8.07.0010, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8ª Turma Cível, j. 05.10.2023. TJDFT, Acórdão nº 1744536, Apelação nº 0708304-76.2022.8.07.0010, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8ª Turma Cível, j. 15.08.2023.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
interposta por
MARIA DE JESUS DA SILVA MACHADO
, em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Tucuruí/PA, que – nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
, ajuizada pela recorrente em desfavor do
BANCO BMG S.A.
– indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Inconformada, sustenta a apelante (ID 20877325), em síntese, que a sentença merece reforma, porquanto o Juízo singular indeferiu a petição inicial sob fundamento de ausência de procuração atualizada, embora o instrumento de mandato juntado aos autos permanecesse válido. Afirma que a procuração
ad judicia
não possui prazo de validade, extinguindo-se apenas nas hipóteses legalmente previstas no art. 682 do Código Civil, inexistindo prova de revogação do mandato. Aduz, ainda, que a exigência de procuração contemporânea ao ajuizamento carece de previsão legal e invoca entendimento do Conselho Nacional de Justiça no sentido de afastar exigência semelhante, requerendo, ao final, a cassação da sentença para regular prosseguimento do feito.

Por sua vez, pleiteia o apelado, em sede de contrarrazões (ID 20877329), o desprovimento do recurso, aduzindo que a parte autora deixou de cumprir determinação judicial de emenda da inicial, incidindo o art. 321, parágrafo único, do CPC. Sustenta que a extinção decorreu da inércia da parte em regularizar documento considerado essencial pelo Juízo de origem. Acrescenta, ainda, alegações acerca do ajuizamento reiterado de demandas patrocinadas pelo patrono da apelante, requerendo inclusive a apuração de eventual litigância de má-fé.

É o essencial relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intimem-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT
Relatora

VOTO

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade. Conheço do recurso.
Dispensado o preparo, ante o recorrente ser beneficiário da justiça gratuita.

Rememoro que o caso concreto versa sobre ação ajuizada em
10/04/2022
insurgindo-se contra contrato de cartão de crédito consignado (RMC) não reconhecido pelo apelante, em seu benefício previdenciário
.

Destaco que se trata a ora recorrente de idosa, cuja procuração está datada de 14/10/2020, com assinatura de Maria de Jesus da Silva Machado (ID 11710067). Acrescento ainda, que foi apresentado comprovante de residência do mesmo ano (ID 11710068).

A controvérsia recursal cinge-se em averiguar a legalidade da exigência de procuração, na hipótese, atualizada, como pressuposto processual indispensável para que o juiz profira sentença de mérito.

Na hipótese dos autos, salutar relembrar que o d. Juízo proferiu decisão determinando a exibição de procuração atualizada nos autos, mormente considerando que àquela era datada de 2020, tendo sido ajuizada a ação apenas em abril/2022. O patrono do autor pugnou pela dilação de prazo de 15 dias (ID 20877321).

Em 17/01/2024 foi certificado o decurso do prazo (ID 20877323), sem o cumprimento da determinação nos autos, fato este que levou a extinção do feito.

Pois bem.

A regra do art. 485, X estipula que o Juiz não resolverá o mérito quando (...) nos demais casos previstos neste Código. Em complemento, o art. 76 do CPC é expresso: “
Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.
§ 1º Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária:
I - o processo será extinto, se a providência couber ao autor”.

Com efeito, a capacidade postulatória, majoritariamente, se consagra como um pressuposto processual subjetivo de validade, cujo vício pode ser sanado, em respeito ao princípio da primazia do julgamento de mérito.

A regra processual aludida foi integralmente respeitada pelo juízo de origem, pelo que, no caso em apreço, a extinção do processo decorreu da inércia do autor em cumprir a determinação judicial para que regularizasse a representação processual, com a atualização da procuração, com vistas a ratificar os poderes conferidos ao patrono.

Outrossim, em que pese não ser exigível, em regra, a atualização ou especificação do instrumento de mandato, o qual confere poderes ao causídico para atuar em juízo, tal regra comporta exceções, mormente como na presente demanda, à vista da existência de indícios concretos de advocacia predatória.

Digo isto porque, constatou-se que o patrono ajuizou ao menos 05 (cinco) demandas com objetivo de declarar a nulidade de diversos contratos de empréstimos consignados firmados com várias instituições financeiras. Todas as demandas foram ajuizadas na Comarca de Tucuruí por meio de procurações idênticas, outorgadas ao mesmo advogado.

Nesse contexto, entendo que, embora não exista na legislação processual qualquer norma que estabeleça a obrigatoriedade de juntada de procuração atualizada nos autos, o poder geral de cautela, conferido ao juiz, valida a exigência, justificando a manutenção da r. sentença.

As peculiaridades fáticas do caso concreto denotam a razoabilidade e pertinência da exigência de juntada de nova procuração atualizada e específica, medida contida no poder geral de cautela atribuído ao juiz, seja em razão da demora no ajuizamento frente à data da outorga dos poderes, seja pelo fato da outorgante ser idosa, como também, considerando o não atendimento da determinação de emenda para exibição do instrumento de mandato.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria vem decidindo ser possível a exigência de procuração atualizada e específica, desde que decorra do poder de direção do processo conferido ao juiz, como se depreende da ementa abaixo colacionada:

"APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL VÁLIDO E REGULAR. CAPACIDADE POSTULATÓRIA. AUSÊNCIA. PROCURAÇÃO ATUALIZADA E ESPECÍFICA. IMPRESCINDIBILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA. ADVOCACIA PREDATÓRIA. INDÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A regra do art. 485, IV, do Código de Processo Civil determina que o juiz não resolverá o mérito, quando verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. A norma consagra a análise pelo juiz dos pressupostos processuais como requisitos prévios e essenciais para que o processo se desenvolva válida e regularmente. 2. A capacidade postulatória, majoritariamente, se consagra como um pressuposto processual subjetivo de validade, cujo vício pode ser sanado, nos termos do art. 76 do Código de Processo Civil, em respeito ao Princípio da Primazia do Julgamento de Mérito. 3. As peculiaridades fáticas do caso concreto denotam a razoabilidade e pertinência da exigência de juntada de nova procuração atualizada e específica, medida contida no poder geral de cautela atribuído ao juiz. 4. Recurso conhecido e não provido.
(TJ-DF 07107903420228070010 1764731, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 05/10/2023, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 06/10/2023).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR. INCAPACIDADE POSTULATÓRIA. IRREGULARIDADE NA REPRESENTANÇÃO. SUSPEITA. ADVOCACIA PREDATÓRIA. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. No caso em análise, mostra-se absolutamente correta a extinção do feito, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015, posto que, a situação delineada nos autos indica possibilidade concreta de irregularidade de representação decorrente da prática de advocacia predatória. 2. Mesmo que o art. 105 do CPC não exija procuração atualizada e específica para a prática de atos processuais, nada impede que o Magistrado, com seu poder de direção do processo (art. 139, CPC), determine a realização da medida, com base no art. 76, I, do CPC, notadamente quando entender pela existência de indícios de litigância de má-fé, por parte do causídico peticionante (art. 80, CPC). Não se pretende, com isso, tolher o direito de ação da parte autora, mas, tão somente, ter certeza de seu conhecimento e interesse na tramitação do processo. 3. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO."
(TJDF. Acórdão 1744536, 07083047620228070010, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2023, publicado no PJe: 25/8/2023).

Por todo o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
,
mantendo a r. sentença em todos seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 01/07/2026